Tribunal: TJDFT
Processo: 0706473-63.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706473-63.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ADRIANA PEREIRA DE MOURA MILHOMEM D E S P A C H O Considerando-se o exaurimento da prestação jurisdicional nessa instância, em face da apreciação da apelação em decisão de ID 53946976, aguarde-se o decurso do prazo recursal. Após, retorne à instância de origem para eventual homologação da minuta de acordo colacionada em ID 54732121. I. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora